Tribunal: TJSP
Processo: 2018530-86.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Insurgência contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença – Ajuizamento de ação rescisória que não constitui motivo para suspensão da execução – Rescisória extinta sem julgamento de mérito – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO